Tribunal: TJPA
Processo: 0804912-19.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804912-19.2023.8.14.0201

APELANTE: MARCOS ALEXANDRE DOS ANJOS GUIMARÃES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0804912-19.2023.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI

APELANTE: MARCOS ALEXANDRE DOS ANJOS GUIMARÃES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM FLAGRANTE DELITO, DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E LAUDOS PERICIAIS. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR INVESTIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por MARCOS ALEXANDRE DOS ANJOS GUIMARÃES contra sentença que o condenou, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa. Consta dos autos que o recorrente foi flagrado portando 10 petecas de pedra de óxi e, posteriormente, outras 47 petecas de pasta base de cocaína escondidas em local próximo, além de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em espécie. A defesa pleiteou sua absolvição, argumentando insuficiência de provas, por se basearem apenas nos depoimentos dos policiais, e impugnou a legalidade da prisão motivada por denúncia anônima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os depoimentos dos policiais se constituem prova suficiente para fundamentar a condenação;
(ii) estabelecer se a denúncia anônima, corroborada por diligências policiais, é válida para sustentar a prisão em flagrante e a posterior condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os depoimentos de policiais que participaram da operação e da prisão do apelante são considerados provas idôneas, conforme entendimento consolidado do STJ, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, como o Auto de Apreensão e os Laudos Toxicológicos provisório e definitivo, que confirmam a materialidade e autoria do delito.

4.

Não há nos autos indícios de que os policiais tenham agido de forma ilícita ou parcial, tampouco de que possuam desavenças pessoais com o recorrente, o que confere credibilidade aos seus testemunhos prestados sob o crivo do contraditório.

5.

A denúncia anônima, em conformidade com precedentes do STF e STJ, é admissível como ponto de partida para investigações, desde que sejam realizadas diligências autônomas de verificação prévia, como no caso concreto, em que os policiais montaram campana e confirmaram a prática de tráfico de drogas antes de realizar a abordagem.

6.

A defesa não apresentou elementos aptos a desconstituir o conjunto probatório, formado por testemunhos, apreensão de drogas e laudos periciais, que indicam a prática do crime de tráfico de substância entorpecente na forma descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os depoimentos de policiais, corroborados por outros elementos probatórios, possuem plena eficácia para fundamentar condenação por tráfico de drogas, desde que não haja indícios de má-fé ou parcialidade.

2.

Denúncia anônima, quando confirmada por diligências prévias realizadas pela polícia, é válida para justificar a prisão em flagrante e embasar posterior condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33; CF/1988, art. 5º, IV; CPP, art. 239.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 206282/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 26.05.2015;

STF, HC 190790 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 12.05.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
sendo mantido todos os termos da sentença
recorrida
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0804912-19.2023.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI

APELANTE: MARCOS ALEXANDRE DOS ANJOS GUIMARÃES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
MARCOS ALEXANDRE DOS ANJOS GUIMARÃES
contra
sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
,

e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Consta na denúncia (ID nº 22302658 p. 1-4) em resumo, que em 02/09/2023, por volta de 12h, na Avenida Siqueira Mendes com Pimenta Bueno, em Icoaraci, clientes de um restaurante detectaram a ocorrência de intenso comércio de entorpecentes nas proximidades, ocasião em que visualizaram um homem vendendo drogas, oportunidade em que acionaram a Polícia Militar lhes repassando as características do referido nacional.

Nesse contexto, os policiais militares se dirigiram ao local indicado e montaram campana, a fim de checar as informações repassadas, verificando que de fato, estava ocorrendo tráfico de entorpecentes no local indicado.

Ato contínuo, acionaram outra viatura para prestar apoio e realizar a abordagem de
MARCOS ALEXANDRE DOS ANJOS GUIMARÃES
que, após revista, fora encontrado em sua posse 10 (dez) petecas de pedra de óxi e a importância de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Confrontado com os entorpecentes, o Recorrente informou ainda, que havia mais entorpecentes escondidos no pé de uma árvore, local onde foram encontradas mais 47 (quarenta e sete) petecas de pasta base de cocaína.

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22302751 p. 1-11), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 22302763 p. 1-9) pugnando pela absolvição com base na aplicação do instituto do
in dubio pro reo
, sustentando que a acusação se baseia unicamente no relato dos policiais, bem como a ocorrência de prisão em flagrante motivada por denúncias anônimas.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 23348047 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1. Das provas baseadas unicamente nos depoimentos dos policiais:

Aduz a defesa, que a acusação se baseou unicamente nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem do sentenciado.

Razão
não lhe assiste
.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente foi preso em flagrante delito após ter sido abordado portando entorpecentes
e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em espécie.

A materialidade do delito resta comprovada pelos documentos acostados aos autos, quais sejam:
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 12, Id. 22302645, p. 5); Laudo Toxicológico de Constatação Provisório (fl. 21, Id 22302645, p. 14) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 56/57, Id. 22302659).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06. Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este preso em flagrante portava os entorpecentes constantes no
Auto de Apreensão de Objeto (ID nº
22302645
p. 05)
,
para fins comerciais.

Ademais, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que o acervo probatório também comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade
trazer consigo
.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Ademais, o fato de as testemunhas de acusação serem policiais não invalida a credibilidade de seus depoimentos prestados em Juízo, especialmente quando submetidos ao contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios constantes nos autos, bem como não há qualquer indício de que existam desavenças pessoais entre o Apelante e os policiais responsáveis pela sua prisão em flagrante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória, conforme se verifica:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
.

3. (...).

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Da ilegalidade da prisão baseada em denúncia anônima:

Alega o apelante que a prisão em flagrante, bem como a investigação, se basearam em denúncia anônima e, portanto, há falta de elementos probatórios que atestem sua autoria no delito que lhe fora imputado.

Não assiste
razão à Defesa.

Como se sabe, a proibição ao anonimato também tem sede constitucional, precisamente no inciso IV do mesmo artigo 5º, entretanto,
tal vedação, não diz respeito a denúncia anônima, essencial à apuração de crimes, mormente no que diz respeito à imputação formulada em desfavor do recorrente, vez que no ambiente da traficância, lamentavelmente, é comum a ocorrência de represálias àqueles que se dispõe a colaborar na elucidação dos fatos
.

Conforme se verifica dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do Recorrente, os relatos foram unânimes em afirmar que, ao receberem denúncia anônima, diligenciaram até o local,
montaram campana e observaram movimentação suspeita do Apelante que estava no local,
tendo acionado outra viatura para prestar apoio no momento da abordagem, bem como durante a revista fora encontrada a droga e dinheiro em sua posse.

Verifica-se que a abordagem policial não se baseou exclusivamente em uma denúncia anônima, visto que os policiais militares antes de qualquer ação, montaram campana e só procederam à abordagem do réu após confirmarem a prática de comercialização de entorpecentes. Tal conduta reforça a plena legitimidade da abordagem, alinhando-se ao entendimento jurisprudencial vigente.

É pacífico o entendimento no sentido de que,
denúncias anônimas, confirmadas posteriormente pelo trabalho policial, são aptas e idôneas para respaldar o édito condenatório
, conforme se verifica do seguinte precedente
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes.
2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC 190790 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021, Publicação DJe-PUBLIC 12-05-21)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,

sendo mantido todos os termos da sentença
recorrida
,
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2025